Tribunal: TJDFT
Processo: 0708544-82.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. DESCLASSIFICAÇÃO FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA COMPROVADA. DISPENSABILIDADE DE PERÍCIA. FÁCIL CONSTATAÇÃO. PROVA ORAL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. REGIME INICIAL. FECHADO. ART. 33, §3o, CP. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS . INVIAVÉL. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática de furto qualificado - escalada (art. 155, §4o, II, do CP).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) Verificar a possibilidade de desclassificação para furto simples, ante a exclusão da qualificadora da escalada; (ii) Conferir a validade dos fundamentos adotados para negativar a culpabilidade; (iii) Analisar a possibilidade de compensação integral entre a confissão espontânea com a multirreincidência; (iv) Examinar a correção do regime prisional inicial; (v) Avaliar a possibilidade de aplicação dos benefícios previstos nos arts. 44 e 77 do CP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conquanto o reconhecimento da qualificadora da escalada exija, como regra, a realização de exame pericial, a jurisprudência não descarta a possibilidade de caracterizar tal meio independentemente de laudo técnico – desde que presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste (no caso, vídeo comprovando a dinâmica fática e prova testemunhal sólida, incluindo a confissão réu).
4. O cometimento de novo delito durante o gozo de liberdade provisória constitui fundamento legítimo para a valoração negativa da culpabilidade, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta e afronta à confiança depositada pelo Estado no agente.
5. O reconhecimento da multirreincidência impõe a compensação apenas parcial com a confissão espontânea, com preponderância da primeira, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 5.1. A jurisprudência desta Corte entende como razoável a exasperação da pena em 1/12, resultante do aumento em 1/4 e da diminuição em 1/6 da pena.
6. Tratando-se de réu multirreincidente e tendo sido valorados negativamente a culpabilidade e os antecedentes, possível a adoção do regime fechado, ainda que a pena não supere 4 anos, consoante diretrizes do art. 33, §2o, “c”, e §3o, do Código Penal.
7. Ausentes os requisitos do art. 44 e art. 77 do Código Penal (réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis), são inviáveis a substituição da reprimenda corpórea por restritiva de direitos e a suspensão da execução da pena.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 33, §§ 2o e 3o, 44, 77 155, §4o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 797.935/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 02/10/2023; AgRg no REsp 2.398.933/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 6a Turma, j. 26/02/2024; TJDFT, Acórdão 1694819, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 26/04/2023; Acórdão 2036169, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 21/08/2025;Acórdão 1906543, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 15/08/2024.